Tribunal: STF
Processo: RHC 271421
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.  ACUSAÇÃO DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.  MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Poline Gomes de Jesus, assistida pela Defensoria Pública do Espírito Santo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, na sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.063.514/ES, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Linhares/ES, em audiência de custódia no Processo n. 0000262-71.2025.8.17.4480, em 27.6.2025, ratificou prisão preventiva da recorrente decretada anteriormente, a qual foi cumprida por mandado de prisão expedido em 26.9.2023 (e-doc. 7).

3. Contra decisão do juízo de primeira instância, impetrou-se, em favor da recorrente, o Habeas Corpus n. 5020378-19.2025.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Em 27.11.2025, o Relator,  Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, indeferiu a medida liminar requerida (e-doc. 4).

4. Em 19.12.2025, apontando-se como ato coator decisão liminar do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa do Tribunal estadual, impetrou-se, em favor da recorrente, o Habeas Corpus n. 1.063.514/ES no Superior Tribunal de Justiça. Pediu-se a ordem para conceder liberdade provisória à recorrente para responder o processo em liberdade, ou, subsidiariamente, substituir a custódia preventiva por prisão domiciliar (e-doc. 3).

5. Em 23.12.2025, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente a impetração
(e-doc. 22) e, na sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026, a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.063.514/ES da recorrente, em acórdão com esta ementa:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. RÉ FORAGIDA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente do Tribunal Superior, que indeferiu liminarmente o habeas corpus, com fundamento na Súmula 691 do STF. 
2. A decisão de origem indeferiu o pedido liminar por não verificar, em um primeiro exame, o alegado constrangimento ilegal que justificasse a antecipação do mérito, considerando a prisão cautelar motivada na ausência da agravante do distrito da culpa por longo tempo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar em habeas corpus, justificando a prisão preventiva do agravante com base na garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de ser incabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
5. A custódia cautelar está motivada na condição de foragida da ré, uma vez que a agravante empreendeu fuga do distrito da culpa quando colocada em liberdade sendo presa tão somente após um ano em outro estado da federação, não se verificando flagrante ilegalidade que justifique o processamento da ordem. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Recurso improvido” (fls. 1-2, e-doc. 53).

6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A recorrente alega que “teve a prisão preventiva decretada em 26/09/2023 e cumprida em 24/04/2025 (...). O fato em apuração é datado de 16/08/2019, ocasião em que Poline teria sido flagrada em residência apontada como ponto de comercialização de drogas” (fl. 4, e-doc. 60).

Afirma que “somente estava presente no local, notadamente porque nenhuma substância ilícita foi encontrada em sua posse. O imóvel em questão era domicílio exclusivo do corréu Caio Dias Mota e os entorpecentes foram localizados e devidamente apreendidos em mochila de uso pessoal do referido corréu” (fl. 4, e-doc. 60).

Assinala que o contexto demonstra “manifesta ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e o decreto cautelar preventivo” (fl. 4, e-doc. 60).

Assevera que a prisão domiciliar “é imprescindível no caso em tela, na medida em que a recorrente é mãe de criança de 02 (dois) anos de idade com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA” (fl. 7, e-doc. 60).

Argumenta que “o contexto familiar é agravado quando se verifique que o marido da recorrente, Sr. Iago, informou que em razão da prisão da ré, a família se encontra em situação de acentuada vulnerabilidade, sobrevivendo exclusivamente do benefício Bolsa-Família, já que ele tem enfrentado dificuldades para exercer atividade laborativa diante da necessidade de se dedicar integralmente ao acompanhamento do filho” (fl. 7, e-doc. 60).

Sustenta que, embora a recorrente não seja a única responsável “pelos cuidados, o núcleo familiar enfrenta dificuldades financeiras e logísticas com a segregação cautelar da mãe” (fl. 8, e-doc. 60).

Salienta que, sendo responsável por uma criança menor de doze anos, com deficiência, “e não tendo sido o crime cometido contra seu filho ou dependente, tampouco com uso de violência ou grave ameaça, impõe-se a concessão da prisão domiciliar” (fl. 14, e-doc. 60).

Pede o provimento do recurso ordinário para: “a. em caráter liminar, garantir a imediata liberdade processual à recorrente, ao menos até o julgamento deste recurso, e, ao final; b. em caráter definitivo, para revogar a prisão imposta à recorrente, garantindo o Pretório Excelso que POLINE GOMES DE JESUS aguarde o trânsito em julgado da ação em liberdade” (fl. 15, e-doc. 60).

O Ministério Público Federal e o Ministério Público estadual apresentam contrarrazões e pedem o desprovimento do recurso ordinário (e-docs. 77 e 79).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.

8. No julgamento liminar do Habeas Corpus n. 1.063.514/ES, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, assentou que “a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF” (fls. 1-2, e-doc. 22).

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do agravo regimental interposto pela recorrente, na sessão virtual de 12.3.2026 a 18.3.2026 (e-doc. 53).

O exame da tese da recorrente neste recurso ordinário em habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal importaria, assim, em dupla supressão de instância.

Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim, também, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. (...) NULIDADE DE PROVA SUSCITADA E EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO PREVENTIVA: MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NEM NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DE SÃO PAULO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 238.401-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Dupla Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)
2. Ainda do ponto de vista processual, o caso atrai a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal no sentido de que se os temas versados na impetração ‘não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências’. Precedentes. (...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 230.911-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.599-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).

9. Em 4.12.2025, ao manter a decisão de prisão preventiva da recorrente decretada anteriormente, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Linhares/ES assentou:
“Trata-se de pedido de Relaxamento/Revogação de Prisão Preventiva e, subsidiariamente, Substituição por Prisão Domiciliar, formulado pela Defensoria Pública em favor de POLINE GOMES DE JESUS. (...)
O pleito defensivo não merece acolhimento, devendo a custódia cautelar ser mantida por seus próprios fundamentos, em observância ao princípio da confiança no Juízo da causa e à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
A prisão preventiva da ré POLINE GOMES DE JESUS foi decretada em 26/09/2023 para garantir a aplicação da lei penal, uma vez que, após a concessão da liberdade provisória em 2019, a acusada não foi localizada e passou a residir em local incerto e não sabido, sendo notificada por Edital em 2022.
O Mandado de Prisão foi cumprido em 24/04/2025, em outro Estado da Federação , ou seja, fora do ‘distrito da culpa’. No mais, ao contrário do que alega a Defesa, a contemporaneidade se faz presente. A prisão preventiva da paciente foi decretada em 26/09/2023 em razão da subsequente e contumaz não localização da ré após a concessão da liberdade provisória, e não apenas em função dos fatos ocorridos em 2019.
A fuga da acusada, demonstrada pelo fato de ter sido notificada por edital e presa em outro Estado (Bahia) anos após a soltura, evidencia o risco concreto à aplicação da lei penal, fundamento que, por sua própria natureza, é contemporâneo e permanente enquanto durar a intenção de frustrar a persecução penal.
Assim, a manutenção da segregação cautelar se impõe como única medida apta a garantir o prosseguimento da ação penal e, em caso de condenação, a efetividade da sanção” (fls. 2-3, e-doc. 16).

10. No julgamento liminar do Habeas Corpus n. 5020378-19.2025.8.08.0000 pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa da Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual, fundamentou-se que:
“Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Poline Gomes de Jesus, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da ação penal n.º 0010563-03.2019.8.08.0030, em que a paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei n.º 11.343/2006.
Sustenta o impetrante, em síntese, que a prisão preventiva mantida durante a audiência de custódia ocorrida em 27 de junho de 2025 carece de fundamentação concreta e atual, violando os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e do devido processo legal. Sustenta-se que a decisão se limitou a reiterar fundamentos de decisão pretérita, datada de setembro de 2023, sem apresentar novos elementos que demonstrem a real necessidade da prisão, e que a adoção de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente para garantir a persecução penal. (...)
Examinando os autos, verifica-se que a prisão da paciente decorreu do cumprimento de mandado expedido no curso de ação penal instaurada com base em inquérito policial que investigou organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes no município de Linhares, havendo nos autos indicativos de sua suposta vinculação a atividades ilícitas de relevante gravidade.
Segundo consta da certidão de digitalização do processo originário, o fato teria ocorrido em 16 de agosto de 2019, ocasião em que a paciente teria sido flagrada em residência apontada como ponto de comercialização de drogas, situada na Rua Antonio Carlos Loureiro, bairro Santa Cruz.
Na audiência de custódia, realizada por videoconferência, a custodiada confirmou sua identidade e prestou breves declarações, afirmando que reside atualmente na Rua Gramado Verde, nº 13, bairro Heraldo, na cidade de Alcobaça/BA, indicando ponto de referência em frente à pista, nas imediações da Escola Heraldo. (...)
A Magistrada de primeiro grau proferiu decisão mantendo a prisão preventiva da paciente, assentando que não houve qualquer ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão e que os fundamentos que justificaram a custódia preventiva permaneciam íntegros, não tendo havido alteração no contexto fático-probatório capaz de infirmar a decisão anterior.
Destacou, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, especialmente quanto à necessidade de garantir a aplicação da lei penal, reiterando os termos da decisão que decretou a prisão em 26 de setembro de 2023. (...)
No presente caso, embora a tese defensiva mereça atenta apreciação por ocasião do julgamento definitivo do writ, não vislumbro, neste momento, ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal evidente que justifique o deferimento da liminar de forma antecipada. A decisão judicial que manteve a prisão da paciente encontra-se formalmente motivada, fazendo remissão à decisão anterior e assinalando que os fundamentos cautelares permanecem presentes.
Em que pese a alegação da defesa quanto à ausência de fundamentação concreta e atual, constata-se que a paciente permaneceu foragida por longo período, vindo a ser presa apenas em 2025, por mandado expedido ainda em 2023, o que revela, ao menos em juízo preliminar, certo risco à efetividade da aplicação da lei penal. 
A ausência de notícia de apresentação espontânea ou de acompanhamento processual durante esse período reforça, neste momento, a cautela judicial. Além disso, o fato de a paciente ter atualizado seu endereço perante a autoridade judicial não elide, por si só, a conclusão de que permaneceu em local incerto e não sabido por mais de um ano, tendo sido citada por edital durante a instrução processual.
Ainda que tenha declarado residência fixa atualmente, não há nos autos outros elementos que assegurem, de modo inequívoco, que se trata de domicílio consolidado, tampouco há nos autos proposta concreta de aplicação de medida alternativa acompanhada de garantias efetivas. Até o momento, a decisão judicial não se mostra desprovida de motivação, tampouco absolutamente dissociada do conjunto fático do processo, inexistindo, portanto, manifesta ilegalidade apta a justificar a medida liminar em habeas corpus.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar” (fls. 2-5, e-doc. 4 - grifos nossos).

11. No julgamento do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que, “embora os fatos supostamente criminosos atribuídos à ré tenham ocorrido no ano de 2019, sua prisão cautelar foi decretada em 26/09/2023, porque colocada em liberdade ela não foi mais encontrada no endereço indicado nos autos, tendo ficado em lugar incerto e não sabido até quando cumprida a ordem de prisão em 24/04/2025 em outro estado da federação. Nesse contexto, não há se falar em falta de contemporaneidade ou desnecessidade da prisão cautelar, haja vista a condição de foragida da agravante. Assim, não se verifica, por ora, a ocorrência de flagrante ilegalidade, de modo a justificar o processamento da presente ordem” (fl. 2, e-doc. 53).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. (...) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 265.029-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 
2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 
3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).

12. Ao negar pedido de prisão domiciliar à recorrente, o juízo de primeira instância decidiu que:
“A Defensoria Pública postula a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso III, do CPP, sob a alegação de ser a paciente mãe de criança menor de 12 (doze) anos com TEA. Embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 143.641/SP, tenha estabelecido uma presunção de preferência pela prisão domiciliar em favor de mães de crianças com até 12 anos, trata-se de presunção relativa, admitindo-se o afastamento da benesse quando a medida não se mostrar adequada ou suficiente.
No presente caso, a substituição pela prisão domiciliar se revela inadequada diante da conduta de fuga da paciente, a qual permaneceu em local incerto e não sabido por anos, sendo encontrada e presa em outra Unidade Federativa. 
Esta postura processual indica a elevada probabilidade de descumprimento da prisão domiciliar, frustrando a finalidade da cautelar, que é assegurar a aplicação da lei penal. A liberdade da acusada, neste momento, não se harmoniza com a necessidade de garantir o andamento do processo e a aplicação da lei penal, notadamente quando já houve tentativa anterior de evasão e descumprimento das cautelares impostas em 2019” (fl. 3, e-doc. 16).

13. Não se comprova, no caso, tenha a constrição da liberdade da recorrente contrariado a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM E SURGIMENTO DE PROVAS NOVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.983-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“Agravo regimental em habeas corpus. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e receptação. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (...)
3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 255.071-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS
DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)
3. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 
4. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. (...)
7. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 253.921-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 7.5.2025).

14. Ademais, no julgamento liminar do Habeas Corpus n. 5020378-19.2025.8.08.0000 pelo Tribunal estadual, fundamentou-se que “a prisão da paciente decorreu do cumprimento de mandado expedido no curso de ação penal instaurada com base em inquérito policial que investigou organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes no município de Linhares, havendo nos autos indicativos de sua suposta vinculação a atividades ilícitas de relevante gravidade” (fl. 3, e-doc. 4).

A indicação de participação da recorrente em organização criminosa envolvida com tráfico de entorpecentes, enfatizada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, é motivação suficiente para negar o direito à prisão domiciliar da recorrente no caso em exame, conforme jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. (...) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE NA ESPÉCIE. INDÍCIOS DE INTEGRAR A PACIENTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPLEXA E ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 254.315-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.5.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame 
1. Paciente, mãe de criança menor de 12 anos de idade, presa preventivamente por suposto envolvimento em organização criminosa e denunciada pelos delitos de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do adolescente – ECA). (...)
4. Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus, especialmente diante da notícia de que a acusada estaria envolvida com organização criminosa (PCC) voltada ao tráfico ilícito de drogas e era uma das pessoas responsáveis pela guarda dos entorpecentes apreendidos em medida cautelar de busca e apreensão; além disso, segundo a denúncia, participava da cooptação de adolescentes para a prática de crimes. (...)
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 250.855-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 
1. O fato de a recorrente ser mãe de menores de idade não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 
2. Os contornos do caso, especialmente o envolvimento da recorrente em um dos maiores grupos criminosos do país, conhecido como Comando Vermelho, somados aos fatos de ser apontada como uma das lideranças da organização, de ter sido presa em flagrante, em outra oportunidade, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas cometido dentro de sua própria residência e a falta de demonstração da imprescindibilidade dela aos cuidados da criança, desautorizam a concessão da prisão domiciliar. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 245.958-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.12.2024).

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇAS. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 
1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do agente em organização criminosa. 
2. O nível de envolvimento da agravante na organização criminosa caracteriza excepcionalidade apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar requerida com fundamento nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal. 
3. Agravo interno desprovido” (HC n. 245.963-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.11.2024).

Não se comprova na espécie ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora